Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-17.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002772-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, reformando parcialmente sentença para manter integralmente
um auto de infração e parcialmente outro auto de infração, com redução do valor da multa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado quanto à apreciação das questões suscitadas nas contrarrazões, especificamente sobre violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como descumprimento do artigo 46 do Decreto n. 2.181/97.

III. Razões de decidir

3.
O
voto condutor do v.
acórdão embargado examinou de forma exaustiva e fundamentada a matéria controvertida, enfrentando adequadamente a questão do bis in idem e reconhecendo que tal fenômeno não se estendia à totalidade dos processos administrativos, mas somente à duplicidade de algumas infrações.

4.
A fundamentação demonstrou que a declaração de nulidade integral dos processos administrativos extrapolaria os limites do controle de legalidade, devendo o Poder Judiciário limitar-se à análise da legalidade sem adentrar no mérito administrativo.

5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

6.
A pretensão de prequestionamento de matéria constitucional, por si só, não configura vício ensejador dos embargos declaratórios, sendo necessária a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão passível de correção pelos embargos de declaração o acórdão que enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 5º, LV; Decreto n. 2.181/97, art. 46; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 288361899) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para manter integralmente o Auto de Infração n. 2012.17.0010 (processo administrativo n. 0412.-031.681-0) e parcialmente o Auto de Infração n. 2012.14.0011 (processo administrativo n. 0412.031.699-7), reduzindo este último para R$ 70.560,00 (setenta mil quinhentos e sessenta reais), anulando integralmente o Auto de Infração n. 2012.16.0010 (processo administrativo n. 0412.031.713-6).

Em suas razões recursais (Id. 290232882), a parte embargante sustenta, fundamentalmente, a existência de omissão no v. acórdão embargado, alegando que esta c. Câmara não apreciou detidamente as questões suscitadas nas contrarrazões ao recurso de apelação, especificamente no tocante à violação aos princípios constitucionais e administrativos da ampla defesa, do contraditório, da motivação, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta que os três procedimentos administrativos foram instaurados no mesmo dia (28/03/2012) sob idêntico fundamento jurídico, para apurar eventual violação ao Decreto Federal n. 6.523/2008, mediante a realização de nove ligações telefônicas distribuídas em três procedimentos distintos, realizadas em intervalos temporais exíguos nos dias 19 e 20 de março de 2014.

Sustenta que tal circunstância evidencia desnecessidade de abertura de múltiplos procedimentos administrativos, configurando violação ao princípio do
non bis in idem
, bem como que uma única investigação seria suficiente e mais abrangente para atingir os objetivos do órgão fiscalizador, com maior possibilidade de apresentação de defesa pela instituição financeira.

Sustenta que, por análise detida da reclamação e resposta constantes dos autos dos procedimentos administrativos, verifica-se manifesta ausência de enfrentamento das questões suscitadas pela instituição financeira em suas defesas administrativas, na forma do artigo 46 do Decreto 2.181/97.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, artigo 46 do Decreto Federal n. 2.181/97 e artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos que alega não terem sido expressamente referenciados no v. acórdão embargado.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer as omissões apontadas, sem prejuízo do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

C
ontrarrazões aos embargos de declaração
no Id.
293705396
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a sentença para manter integralmente o Auto de Infração n. 2012.17.0010 e parcialmente o Auto de Infração n. 2012.14.0011, com redução do valor para R$ 70.560,00.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

No caso, a parte ora
embargante alega omissão no
voto condutor do

v
. acórdão embargado, sustentando que não foram apreciadas detidamente as questões suscitadas nas contrarrazões ao recurso de apelação, especificamente quanto à violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da motivação, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz, ainda, que o
voto condutor do v.
acórdão não enfrentou a questão relativa ao descumprimento do artigo 46 do Decreto n. 2.181/97, que determina que a autoridade administrativa deve apreciar a defesa e as provas produzidas pelas partes antes de julgar o feito.

Compulsando detidamente o v. acórdão embargado (Id. 288361899), verifica-se que a matéria controvertida foi examinada de forma exaustiva e fundamentada.

O voto condutor enfrentou adequadamente a questão do
bis in idem
, reconhecendo que tal fenômeno não se estendia à totalidade dos processos administrativos, mas somente à duplicidade ou triplicidade de algumas das infrações apontadas.

Nesse sentido, o
voto condutor do v.
acórdão registrou expressamente que:

"No caso em análise, embora o d. juízo de primeiro grau tenha reconhecido a ocorrência de bis in idem, verifica-se que tal fenômeno não se estende à totalidade dos processos administrativos, mas somente à duplicidade ou triplicidade de algumas das infrações apontadas. [...] Nesse sentido, considerando que o próprio magistrado singular identificou 07 (sete) infrações distintas, a solução mais adequada seria a readequação do valor das multas, com base
nas infrações efetivamente comprovadas, e não a declaração de nulidade integral dos 03 (três) processos administrativos."

O voto condutor fundamentou adequadamente que a declaração de nulidade integral dos processos administrativos extrapolaria os limites do controle de legalidade, consignando que:

"Ademais, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve limitar-se à análise da legalidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso em tela, a declaração de nulidade integral dos 03 (três) processos administrativos, quando reconhecida a existência de infrações distintas, extrapola os limites do controle de legalidade e adentra indevidamente no campo da discricionariedade administrativa."

Quanto à alegada violação aos princípios constitucionais e administrativos, o julgado fundamentou que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova inequívoca em sentido contrário, registrando que:

"De início, imperioso registrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova inequívoca em sentido contrário."

Ademais, a solução adotada pelo v. acórdão observou rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao determinar a manutenção integral do primeiro auto de infração e a readequação proporcional do segundo, conforme expressamente consignado:

"Nesse contexto, a solução mais adequada e consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade seria a manutenção integral do Auto de Infração n. 2012.17.0010 – processo administrativo n. 0412.-031.681-0, lavrado em 28/03/2012 às 10h – lavrado pelo PROCON e parcial do Auto de Infração n. 2012.14.0011 – processo administrativo n. 0412.031.699-7, lavrado em 28/03/2012 às 10h30 –, este com a devida readequação de seu valor."

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. O v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

Verifica-se que, na realidade,
a parte
embargante pretende rediscutir o mérito da causa, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por fim, o
embargante requer o prequestionamento do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, artigo 46 do Decreto Federal n. 2.181/97 e do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre esta questão, impende ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

Não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
BANCO BMG S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025